Tribunal: STF
Processo: MS 22155
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - PENA DE DEMISSÃO - RESPONSABILIDADE
   ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMETIDA NO DESEMPENHO DE
   ATIVIDADE FUNCIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS QUE
   INVALIDARIAM O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - INOCORRÊNCIA -
   AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA -
   PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR -
   INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL -
   MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
- O processo mandamental não
   se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria
   de fato nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos
   elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente,
   substanciam o juízo censório proferido pela Administração
   Pública.
- Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental,
   o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o "iter"
   procedimental do mandado de segurança não comporta a
   possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação
   probatória.
- A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em
   seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que
   deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação
   documental imediata e inequívoca.
- As informações prestadas
   em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora
   revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de
   veracidade.
- As decisões emanadas do Poder Judiciário não
   condicionam o pronunciamento censório da Administração Pública
   nem lhe coarctam o exercício da competência disciplinar, exceto
   nos casos em que o juiz vier a proclamar a inexistência de
   autoria ou a inocorrência material do próprio fato, ou, ainda, a
   reconhecer a configuração de qualquer das causas de justificação
   penal.
- O exercício do poder disciplinar, pelo Estado, não
   está sujeito ao prévio encerramento da "persecutio criminis" que
   venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder
   Judiciário. As sanções penais e administrativas, qualificando-se
   como respostas autônomas do Estado à prática de atos ilícitos
   cometidos pelos servidores públicos, não se condicionam
   reciprocamente, tornando-se possível, em conseqüência, a
   imposição da punição disciplinar, independentemente de prévia
   decisão da instância penal. Precedentes.
- Flagrante
   preparado e flagrante esperado: situações que não se confundem.
   Intervenção ulterior da Polícia para obstar a consumação do
   delito cujo "iter" foi espontaneamente iniciado pelo próprio
   agente da infração penal. Legitimidade desse comportamento dos
   órgãos policiais. Jurisprudência.